Tribunal: TJMT
Processo: 1001089-72.2021.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001089-72.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS OTAVIO SAVOINE - CPF: 017.742.361-76 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 631.508.591-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI DAMASCENO DOS SANTOS SAVOINE - CPF: 039.220.761-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA

E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –

INVIABILIDADE DA PRETENSÃO –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – TERMO DE REPRESENTAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER –
AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA
–

APELO DES
PROVIDO.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância.
In casu,
n
ão há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, ressaltada a intenção de repercutir medo na vítima; tão pouco comporta provimento a tese de ausência de representação, porquanto presente nos autos termo de representação criminal devidamente assinado pela vítima na fase inquisitorial.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

:

CARLOS OTAVIO SAVOINE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CARLOS OTAVIO SAVOINE
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001089-72.2021.8.11.0018, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 147 do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
0
1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
,
em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais disponíveis no
ID 185504761
, o ora apelante requer a
absolvição
sob duas vertentes, a saber:
i)
inexistência de representação da vítima para a instauração da ação penal;
ii)
insuficiência do substrato probatório para a condenação, a atrair a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões presentes no ID 185504763, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer anexado sob o
ID 190984169
pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo (ID 185504755)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 25 de outubro de 2020, por volta das 20h00, na residência localizada na Rua Tarumãs, no 1614E, bairro Bandeirantes, em Juara/MT,
CARLOS OTÁVIO SAVOINE
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, com palavras, de causar mal injusto e grave, consistente na morte da ofendida
Franciele Damasceno dos Santos Savoine
.

Por essa razão,
CARLOS
foi denunciado e, ao final da regular instrução probatória, condenado pela prática do delito previsto no art. 147, do CP, situação contra a qual agora se insurge.

1.

Da pretensão absolutória:

Em que pese o esforço argumentativo,
o pleito absolutório não merece prosperar, sob quaisquer dos aspectos apontados pela defesa.

Isso porque, o delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por
objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem
ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um
crime de natureza formal
, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras,
basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça pelo réu e o dolo existente na sua conduta se encontram

devidamente
comprovados
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
CARLOS OTAVIO SAVOINE
efetivamente
ameaçou sua ex-companheira, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave,
além de inexistir dúvidas acerca da representação ofertada pela requerida ainda em sede policial.

Com efeito, a
materialidade
delitiva repousa no boletim de ocorrência no 2020.259060 (ID 185504686), do pedido de providências protetivas (ID 185504694, pág. 6/7), do
termo de representação criminal (ID 185504694, pág. 8)
, além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial. De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, especialmente, pela oitiva da vítima.

Com efeito, perante a autoridade judiciária,
Francieli Damasceno dos Santos Savoine
, foi bastante contundente ao relatar todo o cenário violento que viveu durante o relacionamento com o acusado. Além disso, especificamente sobre as ameaças sofridas na fatídica data,
Francieli
afirmou que
CARLOS
chegou em casa alcoolizado e muito enfurecido, agredindo-a verbalmente, com palavras de baixo calão, e fisicamente.

Contou também que a ameaçou, dizendo que iria lhe matar, tudo em meio à xingamentos, tapas e empurrões. Ademais, impõe destacar, que a vítima, diferentemente do que apontou a i. Defesa em suas razões recursais, conseguiu de forma compreensível distinguir os diferentes episódios de agressões por ela suportados, revelando que em 25 de outubro de 2020, além das ameaças, o réu também lhe agrediu fisicamente, mas que em razão dos sentimentos amorosos que ainda nutria por ele, ficou com pena de exteriorizar tal fato na delegacia (ID 185504739).

O acusado, por sua vez, na fase inquisitiva (ID 185504688) negou ter ameaçado a vítima, e em juízo permaneceu em silêncio, conforme consignado na sentença de ID
185504741
.

Neste contexto, importante destacar que
o crime de ameaça não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo
. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado e já ponderado pelo d. juízo
a quo
.

Isso porque, durante a audiência de instrução
a ofendida confirma que
se sentiu ameaçada pelo acusado
e também relatou que até os dias atuais recebe ligações e mensagens do acusado, em razão das quais se sente amedrontada.

Outrossim, não é demais ressaltar que o crime previsto no art.147, do Código Penal tipifica a conduta de
ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave
, de modo que a ação do réu, no meu entender,
enquadra-se perfeitamente do tipo penal de ameaça
.

Ademais, é
imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Assim, na hipótese dos autos, infere-se

que o
acusado efetivamente ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades e, além de inexistir dúvidas acerca da materialidade e autoria do delito, também não há qualquer dificuldade em se identificar que desde a fase policial
Franciele
o interesse de representar em prosseguir com a ação e reafirmou a vontade de manter o réu distante de si
, justamente
por que tal acontecimento, que não foi fato isolado na convivência marital com o réu, lhe despertou medo e angústia
.

Nessa perspectiva, r
essalta-se que
o relato coeso da vítima em ambas as fases
é
suficiente para confirmar os elementos probatórios
amealhados, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria.

Nessa conjuntura, por qualquer viés que se olhe,
não há como acolher a tese absolutória
, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de ameaça, nos moldes descritos na exordial acusatória.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS OTAVIO SAVOINE
,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da Ação Penal no 1001089-72.2021.8.11.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024